Tribunal: TJMT
Processo: 1020547-55.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020547-55.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HINGRIDE BERNARDO DE CARVALHO - CPF: 044.062.641-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. C. G. - CPF: 106.207.061-55 (APELANTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), B. C. D. G. - CPF: 116.534.391-65 (APELANTE), HINGRIDE BERNARDO DE CARVALHO - CPF: 044.062.641-24 (APELANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), RICARDO JORGE VELLOSO - CPF: 250.627.428-62 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOSTACO - CPF: 473.269.288-51 (ADVOGADO), CONTEL OBRAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.554.665/0001-72 (APELADO), POLIANA APARECIDA XAVIER EVARISTO DE PAULA - CPF: 722.485.561-87 (ADVOGADO), SAO PAULO LOCACAO DE TORRES LTDA. - CNPJ: 12.367.698/0001-67 (APELADO), JOSE EDUARDO MARINO FRANCA - CPF: 287.833.048-00 (ADVOGADO), HINGRIDE BERNARDO DE CARVALHO - CPF: 044.062.641-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA DE PEÇA METÁLICA ORIUNDA DE TORRE DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL AO NASCITURO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente da queda de peça metálica de torre de telecomunicações sobre a residência dos recorrentes, causando temor e crise de hipersensibilidade em menor diagnosticado com transtorno do espectro autista e ao nascituro.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a incidência da responsabilidade objetiva das rés pelo evento danoso, bem como o cabimento e o quantum da indenização por danos morais, além da possibilidade de reconhecimento de dano moral ao nascituro.

III.

Razões de decidir

3.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, independentemente da comprovação de culpa.

4.

4. O evento danoso foi suficientemente comprovado nos autos, evidenciando-se a omissão das rés na manutenção da torre de telefonia.

5. O dano moral é presumido (
in re ipsa
), uma vez que a queda da peça metálica causou grave abalo emocional à família, especialmente ao menor portador de TEA.

6. O valor da indenização foi arbitrado em R$ 5.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso.

7. O dano moral ao nascituro, à época dos fatos, não pode ser estendido ao recorrente B.C.G., pois não se vislumbra violação da dignidade da pessoa humana a comprometer o seu desenvolvimento.

IV.

Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
“As empresas respondem objetivamente por danos causados a terceiros em razão de falha na prestação do serviço, sendo o dano moral presumido em situações de risco à integridade e segurança das vítimas. O dano moral ao nascituro exige prova de consequências funestas à sua saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 944; CDC, arts. 14 e 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.170.239/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.05.2013; STJ, Ag 1.268.980/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.03.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
B. C. D. G. e A. C. G.
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
autos nº 1020547-55.2023.8.11.0002 – AÇÃO D E

I N D E N Z I A Ç Ã O

P O R

D A N O S

M O R A I S
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, resolveu o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 2º, do art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa porquanto beneficiários da justiça gratuita.

Os recorrentes interpõem recurso contra o ato judicial, requerendo a reforma da sentença com base nos seguintes argumentos: a) da desconsiderada pela
i
. sentença
a quo
; b) das duas decisões judiciais proferidas no processo n.º 1006938-39.2022.8.11.0002 – uma sentença e um acórdão – decisões judiciais conflitantes sobre os mesmos fatos; c) da configuração do dano; d) do
quantum
indenizatório; e) da inversão do ônus de sucumbência.

Requerem, assim, a reforma
da sentença singular, para julgar a ação procedente e pela inversão do ônus de sucumbência.

As recorridas, devidamente intimadas, apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da apelação e manutenção da
r.
sentença.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como mencionado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
B. C. D. G. e A. C. G.
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
autos nº 1020547-55.2023.8.11.0002 – AÇÃO D E

I N D E N Z I A Ç Ã O

P O R

D A N O S

M O R A I S
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, resolvo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 2º, do art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa porquanto beneficiários da justiça gratuita.

Pois bem.

O direito pleiteado decorre de alegado dano moral suportado pelos autores, decorrente da queda de peça de terre de telefonia sobre o telhado da residência de seus genitores.

O Juízo singular decidiu pela improcedência do feito, conforme extrato:

“Com essas considerações e fundamentos, julgo improcedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 2º, do art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa porquanto beneficiários da justiça gratuita.” (id. 247935670 - Pág. 7).

Os apelantes não se conformam com o
decisum.

Alegam sobre o direito personalíssimo, a responsabilidade civil das requeridas, o dever de indenizar, o
quantum
indenizatório e a inversão do ônus de sucumbência.

Pois Bem.

De início, registro que a controvérsia deve ser resolvida com base na responsabilidade objetiva da operadora de telefonia, a qual, além de ser concessionária de serviço público (atraindo a incidência do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal), responde com fundamento no Código de Defesa do Consumidor (artigo 14 do CDC), por prestar serviço defeituoso, sem a segurança que o consumidor pode legitimamente esperar, somado à responsabilidade das demais rés. Ademais, os autores são considerados consumidores equiparados para todos os efeitos (artigo 17 do CDC).

Como dito, para a caracterização da responsabilidade da ré, não é necessária a demonstração do elemento subjetivo culpa, nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia, bastando a comprovação dos demais pressupostos da responsabilidade civil, notadamente o fato omissivo, o dano e o nexo de causalidade.

No caso, todos esses elementos foram demonstrados de forma suficiente para sustentar a condenação das rés, que descuidaram do dever de manutenção da torre de transmissão, permitindo, assim, que o objeto colocasse em risco pessoas e patrimônio de terceiro.

Nesse contexto, entendo que a versão apresentada na exordial está lastreada em provas idôneas, capazes de demonstrar a efetiva ocorrência do sinistro, bem como a omissão das recorridas ao negligenciar a manutenção da torre de transmissão.

Portanto, resta incontroverso nos autos que os apelantes, menores de idade, foram diretamente atingidos pelo evento, consistente na queda de peça metálica oriunda da torre de telecomunicações instalada pelas rés em terreno vizinho à residência dos autores. Os elementos probatórios colacionados ao feito demonstram que a peça transpassou o telhado e o forro da casa, causando temor e crise de hipersensibilidade no menor, que é diagnosticado com transtorno do espectro autista, conforme laudo constante do id. 247934219 - Pág. 1.

Dessa forma, é patente o dano moral, pois não se pode olvidar que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso X, dispõe expressamente sobre a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação.

Logo, o dano moral resta comprovado pelos transtornos e incômodos causados suportados pela parte recorrente,
A.C.G.
, que sofreu verdadeira violação.

O dano moral, nesse caso, é presumido (
in re ipsa
), não sendo necessária a comprovação do prejuízo psicológico, pois o sofrimento da parte autora é evidente. Isso porque a lesão foi causada pela falta de manutenção da estrutura e pela consequente ausência de segurança.

Quanto ao arbitramento do valor da indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a gravidade do ato ilícito e suas repercussões, bem como com as condições pessoais das partes.

A indenização por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pelo ilícito.

Na fixação do valor da indenização esclarece Maria Helena Diniz, que na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Acrescenta que, na reparação do dano moral, o juiz determina por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. Salienta que a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória, não se podendo negar sua função: 1 - penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e 2 - compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, em parte, seu sofrimento. Conclui que fácil é denotar que o dinheiro não terá na reparação do dano moral uma função de equivalência própria do ressarcimento do dano patrimonial, mas um caráter, concomitantemente, satisfatório para a vítima e lesados, e punitivo para o lesante, sob uma perspectiva funcional'' (Entrevista publicada na Revista Literária de Direito, n. 9, p. 7-14, jan/fev. de 1996).

É evidente que a indenização por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado. Todavia, também não deve consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ato ilícito.

Assim, tenho que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por outro lado, o nascituro, no caso concreto, não amparado lhe ampara o direito perseguido.

No caso em testilha, comungo do entendimento esposado pelo STJ "que o nascituro também tem direito a indenização por danos morais" (Ag n. 1268980/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ de 02/03/2010), não são todas as situações jurídicas a que submetidas o concebido, que ensejarão o dever de reparação, senão aquelas das quais decorram consequências funestas à saúde do nascituro ou suprimam-no do convívio de seus pais ante a morte destes.

Na mesma linha de raciocínio, entendo o dano moral ao nascituro à época dos fatos não se pode estender ao Recorrente
B.C.G
., pois não vislumbro a violação da dignidade da pessoa humana a comprometer o seu desenvolvimento.

Eis o a jurisprudência do STJ:

“RECURSOS ESPECIAIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTES DE EXAME MÉDICO, CUJO RESULTADO INDICOU, ERRONEAMENTE, SER O FETO PORTADOR DE "SÍNDROME DE DOWN" - TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E OS DEMANDANTES - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONDENARAM O CODEVEDOR SOLIDÁRIO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS PAIS, EXCLUÍDA A HIPÓTESE DE REPARAÇÃO À FILHA, ENTÃO NASCITURO À ÉPOCA DOS FATOS. INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTES E DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.

1. Hipótese em que pais e filho ingressaram em juízo postulando danos morais suportados durante a gestação, em razão de erro médico, consistente em diagnóstico indicativo de ser o feto portador de "Síndrome de Down". Exames posteriores que afastaram a aludida patologia cromossômica. Demanda deflagrada contra a operadora de plano de saúde e nosocômio. Transação entabulada entre os autores e este último, único não insurgente.

2. Irresignação interposta por Golden Cross S/A.

2.1 Violação ao art. 535 do CPC inocorrente. Acórdão local devidamente fundamentado, tendo enfrentado os aspectos fático-jurídicos essenciais à resolução da controvérsia.

Desnecessidade de a autoridade judiciária enfrentar todas as alegações veiculadas pelas partes, quando invocada motivação suficiente ao escorreito desate da lide.

Não há vício que possa nulificar o acórdão recorrido ou ensejar negativa de prestação jurisdicional, mormente na espécie em que houve exame explícito do tema reputado não analisado.

2.2 Extinção da obrigação (dever de indenizar) ante a transação e quitação parcial firmada entre os demandantes e um dos devedores solidários (hospital). Tese afastada. Subsistência da obrigação quanto ao codevedor solidário, não abrangido pelo instrumento liberatório, cujos efeitos devem ser aquilatados por meio de interpretação restritiva (art. 843 do CPC). Precedentes.

2.2.1 A quitação da dívida outorgada pelo credor a um dos devedores solidários por meio de transação, não aproveita aos codevedores, senão até a concorrência da quota-parte pela qual era responsável, sobretudo quando o acordo expressamente exclui de sua abrangência o codevedor, no caso, a operadora do plano de saúde, a qual responde pelo saldo, pro rata.

3. Apelo extremo dos autores.

3.1 Em que pese entender o STJ "que o nascituro também tem direito a indenização por danos morais" (Ag n. 1268980/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ de 02/03/2010), não são todas as situações jurídicas a que submetidas o concebido que ensejarão o dever de reparação, senão aquelas das quais decorram consequências funestas à saúde do nascituro ou suprimam-no do convívio de seus pais ante a morte destes. Precedentes.

3.2 Na hipótese dos autos, o fato que teria ocasionado danos morais àquele que era nascituro à época dos fatos, seria o resultado equivocado do exame de ultrassonografia com Translucência Nucal, que indicou ser ela portadora de "Síndrome de Down". Contudo, segundo a moldura fática delineada pela Corte a quo, a genitora, no dia seguinte ao recebimento do resultado equivocado, submeteu-se, novamente, ao mesmo exame, cujo diagnóstico mostrou-se diverso, isto é, descartou a sobredita patologia. Não se ignora o abalo psíquico que os pais suportaram em virtude de tal equívoco, dano, contudo, que não se pode estender ao nascituro.

3.3. Almejada majoração do quantum indenizatório fixado a título de reparação pelos danos morais suportados pelos pais. Inviabilidade.

Necessidade, para tal reconhecimento, de revolvimento dos aspectos fáticos delineados nas instâncias ordinárias. Inadmissibilidade em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3.4 O vínculo que une as partes e do qual exsurge o dever de indenizar é, inequivocamente, contratual, razão pela qual os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, em tal caso, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização pelo dano moral dá-se a partir da data em que restou arbitrada, no caso, do acórdão que julgou a apelação, consoante o Enunciado n. 362 da Súmula do STJ.

4. Recursos especiais improvidos”. (REsp n. 1.170.239/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/5/2013, DJe de 28/8/2013.)

Ante o exposto, em consonância parcial ao parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para reformar a sentença e, por conseguinte, condenar as rés/recorridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor
A.C.G.
, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Diante da reforma da sentença, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, inverte-se o ônus de sucumbência, condenando-se as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025